Tribunal: TCU
Processo: 034.837/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra despacho que indeferiu pedido formulado pela recorrente com vistas a seu ingresso nos autos como parte interessada em processo de levantamento para diagnosticar a situação econômico-financeira do Grupo Eletrobras e identificar os principais riscos associados ao desempenho de suas operações.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este Relatório de Levantamento, ora em fase de Agravo interposto contra despacho que indeferiu pedido formulado pelo ora recorrente com vistas a seu ingresso nos presentes autos como parte interessada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 15, inciso II, 141, § 14, inciso V, 277, inciso V, 280, e 289 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer do Agravo interposto à peça 125 pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas, nas Atividades de Meio Ambiente e nos Entes de Fiscalização e Regulação dos Serviços de Energia Elétrica, Saneamento, Gás e Meio Ambiente no Distrito Federal (STIU-DF), para, no mérito, rejeitá-lo, ratificando e mantendo em seus exatos termos a decisão do relator do feito (peça 107), mediante a qual foi indeferido o pedido formulado pela referida entidade sindical com vistas a seu ingresso nos presentes autos como parte interessada; 9.2. cientificar a entidade agravante sobre a rejeição de seu recurso; 9.3. em consonância com o art. 4o da Resolução-TCU 294, de 18/4/2018, levantar o sigilo dos presentes autos, mantendo essa classificação sigilosa, entretanto, em relação às peças 44, 47, 61, 71 e 108 a 120; 9.4. deferir o pedido de cópia dos autos formulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) à peça 121, à exceção das peças sigilosas 44, 47, 61, 71 e 108 a 120.